Tribunal: TJDFT
Processo: 0713334-90.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0713334-90.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SAULO MARTINS MESQUITA, LILIANA FARAH APELADO: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS D E S P A C H O Intimem-se os apelantes SAULO MARTINS MESQUITA e LILIANA FARAH para que, no prazo de cinco dias, manifestem-se sobre a petição (ID 24475742) e o termo de acordo (ID 24475744) apresentados pelo apelado. Brasília, 31 de março de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora